Tribunal: TJMT
Processo: 1007174-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007174-60.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO PINTO DE MIRANDA - CPF: 594.612.761-68 (EMBARGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (EMBARGANTE), FABRICIO PINHEIRO DA MATA E SILVA - CPF: 001.428.091-44 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (EMBARGANTE), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

EMBARGADO: LUIZ GUSTAVO PINTO DE MIRANDA

FABRICIO PINHEIRO DA MATA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO DE EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO ORA EMBARGADO – RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA -
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 195498183), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 193449195, proferido no Agravo de Instrumento

que, à unanimidade, deu provimento ao recurso para revogar a decisão atacada e desconstituir o bloqueio judicial e consequentemente a penhora de R$ 8.520,75 da conta bancária do agravante, nos seguintes termos:

“E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO – DEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES PENHORADOS EM CONTA CORRENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS DE EXECUÇÃO OPOSTOS PELO ORA AGRAVANTE – RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA – RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO COBRADO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, porém, em razão da anulação da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução no 0003206-23.2017.8.11.0041 opostos pelo ora agravante, não há falar em penhora de valores em suas contas bancárias, uma vez que não comprovada sua responsabilidade pelo débito cobrado pelo agravado.-”

(ID 193449195)

Sustenta que apesar de ser admitida a penhora das verbas em contas do ora embargado, houve a liberação do valor ao embargado diante da anulação da sentença dos Embargos à Execução.

Alega que não houve decisão transitada em julgado que considerasse como inexigível ou ilíquido o título extrajudicial que embasa a ação de origem, bem como que entendesse pela ilegitimidade do embargado.

Aduz que o débito exequendo, que por inércia do executado/embargado em responder pela dívida que lhe cabe, é título dotado de liquidez, exigibilidade e certeza, portanto, deve ser mantida a decisão que determinou o bloqueio de valores na conta corrente do ora embargado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (ID 199449729).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, em
relação à suposta contradição do acórdão referente aos valores bloqueados na conta corrente do embargado, nota-se que restou demonstrado que em razão do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo embargado, no recurso de apelação no 0003206-23.2017.8.11.0041, houve a anulação da sentença proferida nos embargos à execução ajuizado pelo ora embargado.

Desse modo, a penhora dos valores foi revogada, eis que não comprovada a responsabilidade pelo débito decorrente do contrato de locação em que o embargado figura como fiador.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição no julgado, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão da penhora dos valores na conta corrente da parte embargada, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito:

Vejamos:

"

Sobre a impenhorabilidade dos rendimentos alegada pelo agravante, convém destacar que após as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao processo de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), pois em princípio não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833, inciso IV, do CPC/15 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de dinheiro depositado em conta bancária sob a mera assertiva de ser proveniente de verba salarial/remuneratória. Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória do executado significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ele assumidas.

Logo, não é justo que o executado contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Por outro lado, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Todavia, no caso, ressalta-se que razão do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, arguida pelo ora agravante LUIZ GUSTAVO PINTO DE MIRANDA, no recurso de apelação no 0003206-23.2017.8.11.0041, anulou-se a sentença proferida nos embargos à execução ajuizados pelo ora agravante, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para que seja oportunizada a produção de provas em audiência.

Assim, não há falar em penhora de valores nas contas bancárias da parte agravante, uma vez que não demonstrada sua responsabilidade no débito decorrente do contrato de locação em que figura como fiador.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para revogar a decisão atacada e desconstituir o bloqueio judicial e consequentemente a penhora de R$ 8.520,75, da conta bancária do agravante.

É como voto.-“

(ID 193449195)

Com efeito, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade, no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração é mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024